Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747641-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA TAVARES SILVA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Torno sem efeito o despacho de ID 73088552, porquanto lançado indevidamente. Intimem-se. Após, restituam-se os autos conclusos para apreciação meritória. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator